Tribunal: STF
Processo: Rcl 95076
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo   0020329-70.2023.5.04.0202.
Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesses termos, sustenta que o “Tribunal Superior do Trabalho ratificou o entendimento defendido nas decisões de primeiro e segundo graus de que é do Ente Público o ônus de provar fiscalização do vínculo administrativo, bem como de que eventual culpa se comprova unicamente pelo inadimplemento da Empregadora”. (eDOC 1, p.18) 
Argumenta, assim, que é imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Defende, entretanto, que a decisão reclamada desconsiderou essa diretriz ao responsabilizar a Municipalidade ante a ausência de comprovação da ciência inequívoca do ente público sobre as irregularidades ou sua conduta negligente.
Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
De fato, em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Diante da resistência da Justiça do Trabalho em aplicar o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nosso)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
Por outro lado, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização.
Pois bem.
Na hipótese em exame, verifico que o Município de Canoas restou responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas, sob o fundamento de suposta conduta negligente do ente público, consubstanciada em comprovada existência de irregularidades no contrato de gestão firmado, sobretudo em razão de recomendação do TCE em anular ou não renovar o contrato administrativo com a empresa contratada.
Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, quando do julgamento do recurso ordinário outrora interposto e mantido pelo TST:

“No caso dos autos, é incontroverso o estabelecimento do contrato de prestação de serviços entre os réus, bem como que a reclamante se ativou em favor do segundo reclamado como empregada da primeira ré. 
Em defesa, o segundo reclamado argumenta ter realizado a fiscalização do contrato de prestação de serviços. 
No entanto, com relação aos direitos trabalhistas discutidos, a prova é parca e, ainda assim, milita contra a tese de efetiva fiscalização. 
Primeiramente, é preciso registrar que grande parte da documentação anexada nestes autos não tem relação com este caso concreto. Os fatos desta causa abordam o período a partir de dezembro de 2021, não tendo valor provas como, por exemplo, a certidão de regularidade de FGTS do ano de 2020 (ID. 120d046 - Pág. 5), para ficar em um simples exemplo. A defesa é genérica, fruto da litigância em massa, e não está contextualizada para este caso específico. 
Ultrapassado esse ponto, tem-se por estabelecido que o segundo reclamado é obrigado a fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas de sua contratada. Isso está inclusive fixado expressamente no art. 12 do Decreto Municipal 196 de 4 de junho de 2012 (ID. 0ad215f - Pág. 10). A obrigação trabalhista principal do empregador é o pagamento de salário. 
O atraso no pagamento de salários é um dos fatos desta causa e, sobre o tema, o segundo reclamado não traz qualquer prova. É dizer, não tem uma só prova do pagamento do salário da reclamante FRANCIELE S. K. R. 
Não pode ser considerado, assim, que o segundo reclamado fiscalizou o contrato da sua contratada. Há falha na fiscalização, frisa-se mais uma vez.
Além disso, este Colegiado registrou em processo semelhante a seguinte conclusão: 
A propósito, há nos autos documentação hábil a comprovar a falta de fiscalização da ré, entre eles: 
- descumprimento do Decreto 196/2018 do Município que exigia como condição para pagamento à terceirizada das notas fiscais a apresentação da guia GFIP e do comprovante de pagamento referente ao FGTS de cada empregado, o que não foi demonstrado nos autos (fl. 1.679 do PDF), denotando nítida falta de fiscalização do contrato; 
- relatório do TCE que recomendou ao Município de Canoas anular ou não renovar o contrato administrativo com a empresa contratada, o que foi ignorado pelo Município (fl. 1.574 do PDF). 
- existência de cadastro positivo no BNDT desde 2021 relativo a demandas trabalhistas (conforme documento público extraído dos autos do processo 0021220-22.2022.5.04.0204). Portanto, correta a decisão que manteve a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas. (TRT da 4ª Região, 9ª Turma, 0020114-88.2023.5.04.0204 ROT, em 22/08/2024, Desembargadora Lucia Ehrenbrink). 
O relatório do Tribunal de Contas do Estado consta do ID. fe73c0c e constata, entre outras irregularidades, a existência de conluio entre a primeira reclamada e outra empresa no contexto da licitação, além de impropriedades na estimação dos custos do contrato. 
Em análise dos documentos dos autos 0020564-29.2023.5.04.0334, sobre o contrato anterior firmado com esta prestadora de serviços, esta relatora constatou que o seguro apresentado pelo município tem sua eficácia comprometida ante o irrisório valor garantido (R$ 159.367,83, insuficiente ante o porte de um contrato administrativo de terceirização de R$ 3.187.356,36 e seu risco de reclamações trabalhistas e previdenciárias, seu objeto). Exigir uma garantia como essa equivale a, praticamente, nada exigir. O exemplo disso é o não pagamento das verbas trabalhistas em discussão.
(...)
Portanto, está configurada a falha na fiscalização dos direitos trabalhistas pelo Poder Público no caso concreto, devendo ser mantida a responsabilidade do segundo reclamado, nos termos da Súmula nº 331 do TST e art. 121, §2º, da Lei nº 14.133/2021.” (eDOC 6, ID: b8272797; grifos nosso)

Esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal Superior do Trabalho, autoridade ora reclamada, consoante acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO. LEI Nº 13.467/2017. TEMA Nº 1.118 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Constatado equívoco na decisão agravada, dá-se provimento ao agravo interno da autora para reexaminar o recurso de revista do reclamado.
RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO. MELHOR EXAME EM FACE DO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. TEMA Nº 1.118 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO ENTE PÚBLICO DEMONSTRADA NOS AUTOS. CONHECIMENTO DO PODER PÚBLICO ACERCA DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. (...).” (eDOC 9, ID: 6798d664; grifo nosso)

Com efeito, diante de todos os fatos apresentados pelas autoridades reclamadas — especialmente quanto à demonstração da existência de nexo de causalidade entre a desídia do ente público e o dano suportado pelo empregado —, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, além de suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, razão pela qual se pode concluir que, provada suficientemente a culpa do ente público, o caso é de responsabilização civil subsidiária pelos danos suportados pelos trabalhadores. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o Município contratante foi negligente e deu causa aos prejuízos suportados pelos terceirizados, a partir de caso concreto com notória repercussão em âmbito local (caso do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP e Município de Canoas/RS), tendo em vista fatores como: (i) contratação de entidade economicamente inidônea para prestação de serviços na área da saúde; (ii) sistemático inadimplemento de direitos trabalhistas desde o início da execução do termo de fomento; (iii) investigação criminal para apuração de fraudes contratuais e desvio de dinheiro público, com decretação de prisões cautelares de envolvidos e afastamento do cargo da secretária de saúde à época; (iv) intervenção municipal para retomada da execução direta dos serviços de saúde; (v) indícios concretos de existência apenas formal da pessoa jurídica contratada pelo Município, eis que destituída de instalações e recursos financeiros próprios. Logo, não se trata, portanto, de presunção de responsabilidade do reclamante, inexistindo violação ao que decidido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”(Rcl 85.605 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.01.2026; grifo nosso);

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Rcl 80.653 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.10.2025);

“Agravo regimental na reclamação. Responsabilidade subsidiária do poder público. RE nº 760.931- RG/DF (Tema RG nº 246). ADC nº 16/DF. Ausência de violação. Culpa in vigilando devidamente configurada. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Município de Canoas/RS contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual impugnava decisão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve a condenação subsidiária do ente público por obrigações trabalhistas inadimplidas por organização contratada mediante termo de fomento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se a decisão impugnada afronta o decidido na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da Repercussão Geral, que vedam a transferência automática de encargos trabalhistas ao Poder Público; (ii) verificar se a condenação subsidiária foi baseada na configuração de culpa in vigilando devidamente comprovada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento da ADC nº 16/DF e do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de transferência automática, sem a devida comprovação de culpa, do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados. 4. A decisão reclamada não apresenta afronta ao entendimento consolidado no âmbito dos referenciados paradigmas, na medida em que a responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida a partir de evidências claras de culpa in vigilando. 5. Os fundamentos aportados pela autoridade reclamada demonstraram, com base em farto conjunto probatório, a negligência do Município em fiscalizar a execução do termo de fomento e a gestão da organização contratada, não decorrendo, pois, a responsabilização subsidiária, de presunção ou automatismo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 75.031 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe  03.07.2025; grifo nosso).

Assim, incabível a presente reclamação.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente